Tribunal: STF
Processo: ARE 1513488
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ITBI INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, §2º, INC. I) SOBRE O TOTAL DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE RESTRITA AO VALOR DA COTA INTEGRALIZADA, DEVENDO INCIDIR ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TESE ESTABELECIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO COL. STF - RE 796376 (TEMA 796). IRRELEVANTE O FATO DE NÃO TER SIDO CONSTITUÍDA RESERVA DE CAPITAL. AUSENTES AS RAZÕES PARA O DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC, DE ACORDO COM O PRECEDENTE FIRMADO NO RESP Nº 1937821/SP (TEMA 1113). JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS TESES ESTABELECIDAS PELO COL. STJ, UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO REALIZOU O ARBITRAMENTO DO VALOR EXCEDENTE À INTEGRALIZAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 148 DO CTN TESE NÃO VIOLADA ACÓRDÃO MANTIDO” (e-doc. 77). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Ressalta que “a ausência de apreciação expressa da situação fática/operacional peculiar da Recorrente – de inocorrência de qualquer arbitramento pelo Município em relação à base de cálculo do ITBI na forma prevista e determinada pelo art. 148, do CTN – tem como consequência lógica a ausência de apreciação de fundamentos centrais/relevantes de mérito, pois, certamente, caso tivessem sido devidamente apreciados, teriam o condão de modificar o resultado do acórdão ora recorrido” (fls. 11-12, e-doc. 82). 



    Assevera que, “conforme demonstrado nos autos, os imóveis rurais de matrículas nºs 7.843, 21.675, 43.377 e 50.702 (Fazenda Nova Aliança – Dito Du, Fazenda Nova Aliança - Catel e Fazenda Nova Aliança - Alemão), foram conferidos à Recorrente em integralização de capital social por um de seus sócios, mediante operação de aumento de capital social, conforme ato societário devidamente aprovado pelos seus acionistas e registrado na JUCESP. Pois bem. De acordo com a regra geral prevista no art. 156, §2º, I, da CF e no art. 36, I, do CTN4, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens imóveis efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em aumento do seu capital social (realização de capital). Assim, não há incidência do ITBI em operações de integralização de capital com imóveis, se tratando de imunidade autoaplicável” (fl. 13, e-doc. 82).



    Pede: 



    “seja determinada a nulidade do acórdão recorrido por evidente negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão exarado pelo Tribunal a quo, ao deixar de se pronunciar sobre as circunstâncias específicas da Recorrente, relativas à inocorrência de arbitramento mediante processo regular na forma prevista do art. 148, do CTN para a eleição da base de cálculo do ITBI, incorreu em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Como consequência da decisão que determinar a nulidade do acórdão recorrido, requer-se a remessa dos autos à Corte para que essa profira um novo julgamento do caso; (ii) No mérito, requer seja reformado o v. acórdão recorrido, com base no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, por violação art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, seja condenada a Recorrida à repetição de indébito dos valores de ITBI exigidos e pagos sobre a operação de integralização dos imóveis objetos das matrículas 7.843, 21.675, 43.377 e 50.702 ao capital social da Recorrente, formalizada na 7ª Alteração do Contrato Social registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos do art. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional, bem ainda que seja aplicado ao direito creditório a que faz jus a Recorrente a aplicação de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 167, do Código Tributário Nacional” (fls. 17-18, e-doc. 82).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela incidência do Tema 796 (e-doc. 92).



    4. A agravante interpôs recurso extraordinário com agravo e agravo regimental. O agravo regimental foi julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A questão referente ao alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case, RE n. 796.376/SC Tema n. 796/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio - Nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 100).



    5. No recurso extraordinário com agravo, alega-se inaplicabilidade da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    8. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 803.117-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.316.603-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão temporária. Posterior absolvição. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita“ (ARE n. 1.263.485-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora